Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709164-60.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas do Uniceub não apresentou razões de apelação do réu Rodrigo Mascarenhas Porto Dias (IDs 29290196 e 29644864). Intime-se, novamente, para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES